Tribunal: TJDFT
Processo: 0737374-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS. PROVAS. PARIDADE DE ARMAS. PROVA PERICIAL. PERÍCIA JUDICIAL. REGULARIDADE. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. OUTRAS PROVAS. PROVA REGULAR. INSATISFAÇÃO DA PARTE COM AS CONCLUSÕES FINAIS. DESTINATÁRIO DA PROVA. MAGISTRADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONCLUSÕES FUNDAMENTADAS.
1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
2. A condução do processo na origem, já em segunda fase da ação exigir contas, revela o respeito a paridade de armas que deve ser prestigiada às partes, socorrendo-se ambos os polos adversos da possibilidade de arguir, demonstrar e contrapor fatos e provas relativamente à pretensão de exigir contas, não constando da análise do laudo pericial questionado qualquer indício de mácula ou defeito na sua formulação que indique a necessidade de seu descarte ou revaloração, mas, ao contrário, o exame do caderno processual originário indica que todos os quesitos formulados pelas partes foram fundamentadamente elucidados por meio dos laudos apresentados.
3.Recurso conhecido e desprovido.